Tribunal: TJSP
Processo: 2012462-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECLAMO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO SUMARIAMENTE FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DA TESE INICIAL – QUESTÕES MERITÓRIAS A SEREM ENFRENTADAS OPORTUNAMENTE – RECURSO IMPROVIDO.